Tribunal: TJDFT
Processo: 0751700-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0751700-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVALDO EUSTAQUIO DOS SANTOS AGRAVADO: DIEGO BORGES GOMES D E S P A C H O Certifique-se especificamente se, e quando, houve a intimação da parte EVALDO EUSTAQUIO DOS SANTOS acerca da decisão de ID 214691687, autos de origem n. 0722047-55.2024.8.07.0020. Brasília, 12 de dezembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora